Tribunal: STF
Processo: ARE 1515413
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 27 de novembro de 2024, liberei o processo para inclusão na pauta de julgamentos virtuais. O feito foi incluído na Sessão Virtual da Segunda Turma de 6 de dezembro a 13 de dezembro de 2024.



    Wagner Ferreira de Brito, Jayr Piva Junior, Lilian Regina V. F. Paolilello e Tarcísio Cleto Chiavegato protocolaram, então, petição na qual manifestação oposição ao julgamento virtual “com fulcro na Resolução do Supremo Tribunal Federal nº 642/2019, com as alterações previstas na Resolução nº 699/2020, da mesma Corte e no artigo 937, § 4º da Lei nº 13.105 (novo CPC) e requerer a inclusão dos autos na pauta de julgamento através do formato TELEPRESENCIAL em data e horário a ser designado posteriormente, em razão do interesse em participar do julgamento do feito” (Petição n. 159.118/2024, fl. 1).



    É, no essencial, o relato. Decido. 



    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273-AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki).



    Na espécie, o fundamento apresentado pela requerente não exibe densidade argumentativa a justificar a retirada do julgamento do ambiente virtual. 



    A análise da controvérsia de modo virtual não traz prejuízo ao debate, consoante entendimento consolidado desta Corte, conforme demonstra o ARE 941.595-AgR-segundo, ministro Celso de Mello; o ARE 1.251.770-AgR-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.250.181-AgR-ED, ministro Roberto Barroso. Destaco, nesse contexto, manifestação da ministra Cármen Lúcia em decisão monocrática proferida no RE 1.242.555--AgR-segundo:



    A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. 



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo. 



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.



    No caso, a parte não trouxe qualquer especificidade ou excepcionalidade apta a lastrear o deferimento do pedido. Sendo assim, ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, mostra-se oportuno o seu indeferimento.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada do feito da lista de julgamento virtual.



    4. Publique-se. 



Brasília, 44 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente